Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-54.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002042-54.2012.8.14.0028

APELANTE: JOSE ALEXANDRE BERNARDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002042-54.2012.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ ALEXANDRE BERNARDES DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, § 1º, III, DO CTB), POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES ADVERSAS DA VIA. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO. MANUTENÇÃO. RISCO PESSOAL NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por duas vezes, com a majorante de omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, do CTB c/c art. 70 do CP), impondo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca, em suma: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a absolvição por insuficiência de provas quanto à culpa; (iii) o afastamento da causa de aumento por omissão de socorro; e (iv) a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) analisar a ocorrência de preclusão sobre a alegada nulidade por cerceamento de defesa; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa (imprudência) do apelante, consistente na quebra do dever de cuidado objetivo; (iii) aferir se a justificativa para a evasão do local do acidente é apta a afastar a majorante de omissão de socorro; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, à luz da Súmula 231 do STJ e do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera. A matéria está acobertada pela preclusão, pois a defesa não a arguiu, no momento processual oportuno (alegações finais), conforme exige o art. 571, II, do CPP. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo nulidades absolutas devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de convalidação, exigindo-se, ainda, a demonstração de prejuízo concreto.

4. A tese de absolvição por ausência de culpa é improcedente. A imprudência do apelante restou configurada. As provas dos autos, incluindo a confissão do réu e os depoimentos testemunhais, demonstram que ele conduzia o veículo em velocidade (60-70 km/h) incompatível com as condições adversas da via (noturna, estreita, sem acostamento e com pouca iluminação), violando o dever de cuidado objetivo e tornando o resultado fatal previsível.

5. A causa de aumento por omissão de socorro deve ser mantida. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco pessoal concreto e iminente que justificasse a evasão do local. A mera alegação de temor de represálias, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a majorante prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB.

6. A dosimetria da pena é irrepreensível. A pena-base já foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, mas não pode conduzir a pena para aquém do piso, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada no mesmo patamar da pena privativa de liberdade, atende ao princípio da proporcionalidade previsto no art. 293 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de nulidade processual, ainda que absoluta, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (art. 571, II, do CPP), exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo.

2.

Age com imprudência, caracterizando a culpa exigida pelo art. 302 do CTB, o motorista que, em via urbana escura, estreita e sem acostamento, imprime velocidade incompatível com as condições de segurança, violando o dever de cuidado objetivo.

3.

A causa de aumento por omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, do CTB) somente é afastada mediante comprovação de risco pessoal concreto e iminente, não bastando a mera alegação de temor de agressão por parte de populares.

4.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293, 302; CPP, art. 571, II; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 774839 PE; TJ-DF 07100128420198070005; TJ-PR 00058478820218160013; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0097914-54.2015.8.14.0105; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000076-33.2014.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ ALEXANDRE BERNARDES DE SOUZA, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por duas vezes, c/c o art. 70 do Código Penal (IDs 18141660/18141662).

Narra a denúncia (aditada em ID 18141341) que, no dia 04 de dezembro de 2011, o apelante conduzia o veículo Frontier, placa JVS-0610, em alta velocidade pela Avenida Transmangueira, em Marabá/PA, quando colidiu com as vítimas Heraclio Marcelo Morhy Guedes e Alcides Pereira da Silva Filho, que se encontravam à margem da via. Em decorrência do impacto, ambas as vítimas vieram a óbito. Consta, ainda, que o réu se evadiu do local do acidente sem prestar socorro.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. O réu foi absolvido da imputação relativa ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (IDs 18141664/181411666/18141667/18141669). Em suas razões, argui: i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva da testemunha Ciro Mateus Molare; ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, alegando não ter agido com imprudência; iii) o afastamento da causa de aumento de pena por omissão de socorro; iv) a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e v) a readequação da pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (IDs 18141671/18141673), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 18243521), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa requer o reconhecimento da nulidade da sentença, argumentando que o indeferimento da oitiva da testemunha Ciro Mateus Molare, após o aditamento da denúncia, configurou cerceamento de defesa.

A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, após a desclassificação do delito e o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, a defesa foi intimada para apresentar nova resposta à acusação, oportunidade em que não arrolou a referida testemunha. Mais importante, a suposta nulidade não foi arguida no momento processual adequado, qual seja, as alegações finais, operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

A arguição de nulidades processuais, mesmo as absolutas, deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de convalidação. A inércia da defesa em apontar o suposto vício em audiência ou em suas alegações finais impede o seu reconhecimento em sede de apelação, exigindo-se, ainda, a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. [...] AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU OU DEFENSOR CONSTITUÍDO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. [...] 4. O não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato,
sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo
, o que não ocorreu na hipótese [...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 774839 PE 2022/0312520-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, não tendo a defesa se manifestado oportunamente e não havendo demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar de nulidade.

03 – DO MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a ausência de provas de que agiu com culpa, atribuindo o acidente às más condições da via e à suposta posição das vítimas na pista de rolamento.

A tese absolutória não se sustenta.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos laudos necroscópicos (ID 18141342) e pelo boletim de ocorrência de acidente de trânsito. A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo sido confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial.

A controvérsia reside na existência de culpa, elemento normativo do tipo penal previsto no art. 302 do CTB.

Ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório é robusto em demonstrar que o apelante agiu com manifesta imprudência, violando o dever de cuidado objetivo exigido na condução de veículo automotor.

Em seu interrogatório, o réu admitiu que trafegava a uma velocidade entre 60 e 70 km/h em uma via que, segundo ele mesmo e as testemunhas, era estreita, de pouca iluminação e sem acostamento.

A testemunha ouvida na fase policial, Júlio César Fernandes de Souza, afirmou ter presenciado o veículo do réu se aproximando em "alta velocidade" antes de atingir as vítimas. Embora este depoimento não tenha sido repetido em juízo, ele se harmoniza com os demais elementos, incluindo a confissão do réu sobre a velocidade empregada, que se mostrava excessiva para as condições de tráfego do local.

O informante Cláudio Cabral de Oliveira, amigo do réu e proprietário do veículo, confirmou em juízo que a via possuía "péssima iluminação", era "estreita" e "não tem acostamento".

A testemunha Raphael Marinho Lopes corroborou, afirmando que o local "sempre foi escuro" e a "iluminação é horrível".

A conduta de imprimir velocidade de 60 a 70 km/h em uma avenida urbana, à noite, com pouca iluminação e sem acostamento, representa uma clara quebra do dever de cuidado. O resultado morte, nessas circunstâncias, era plenamente previsível. A culpa na modalidade de imprudência está, portanto, devidamente caracterizada, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR [...]. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. [...] 2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como
dirigir em velocidade excessiva
ou desrespeitar via preferencial. [...] 3. No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, [...]
com velocidade incompatível com a via
, [...] veio, com isso, a provocar a colisão [...]. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07100128420198070005 1677072, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...]. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISILIBADE OBJETIVA (ATIPICIDADE DA CONDUTA) – INADMISSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU IMPRIMA VELOCIDADE EXCESSIVA, COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DOS FATOS,
NA CONDUÇÃO DO SEU VEÍCULO – PREVISIBILIDADE DO QUE NORMALMENTE PODERIA OCORRER (CONDUTA TÍPICA) – CONDENAÇÃO MANTIDA [...]. (TJ-PR 00058478820218160013 Curitiba, Relator: substituto benjamim acacio de moura e costa, Data de Julgamento: 24/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2024) – destaquei.

Assim, comprovada a conduta culposa do apelante, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

04 – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (OMISSÃO DE SOCORRO)

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, sob o argumento de que o apelante se evadiu por temer por sua segurança e que deixou um amigo no local para prestar auxílio.

A tese não prospera.

A majorante da omissão de socorro somente é afastada quando o agente comprova a existência de risco pessoal concreto e iminente, o que não ocorreu no caso dos autos. A alegação de que temia represálias de populares é genérica e desprovida de qualquer suporte probatório. O ônus de comprovar a excludente era da defesa, que dele não se desincumbiu.

Ademais, o dever de prestar socorro é do condutor do veículo, e a simples permanência de um terceiro no local não o exime de sua responsabilidade, que inclui, no mínimo, o acionamento imediato das autoridades competentes (polícia, bombeiros, SAMU).

A prova dos autos, ao contrário, demonstra que o réu simplesmente se evadiu do local, abandonando o veículo a 500 metros de distância, o que caracteriza a omissão.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL [...]. PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES 1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO. IMPROVIMENTO. OS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, INDICAM QUE NÃO HAVIA NENHUM RISCO PESSOAL CONCRETO AOS APELANTES E QUE ESTES SE EVADIRAM DO LOCAL DO ACIDENTE SEM PRESTAR QUALQUER AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS
OU ACIONAR OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA. [...] Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0097914-54.2015.8.14.0105 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...], MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. [...] 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO, PREVISTA NO ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DO CTB: NÃO ACOLHIDO. 1. A PALAVRA DA VÍTIMA É IDÔNEA E CONVINCENTE, A DEMONSTRAR QUE APÓS TER SIDO ATROPELADA PELO APELANTE, [...] FOI SOCORRIDA APENAS POR POPULARES QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO,
VEZ QUE ESTE EVADIU-SE DO LOCAL
[...]. 2. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000076-33.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022) – destaquei.

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento de pena por omissão de socorro.

05 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal e a readequação da pena de suspensão do direito de dirigir.

Sem razão, contudo.

O juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la para reduzir a pena-base por esta já se encontrar no mínimo legal. Tal procedimento está em estrita conformidade com o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Quanto à pena de suspensão do direito de dirigir, o art. 293 do CTB estabelece que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. No caso, a magistrada fixou a suspensão no mesmo patamar da pena de detenção, o que se mostra razoável e proporcional à gravidade do crime, que ceifou a vida de duas pessoas. A medida atende tanto à finalidade retributiva quanto à preventiva da sanção.

06 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025